Tribunal: TJDFT
Processo: 0727448-68.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA DE UM DOS RÉUS. PRELIMINARES AGITADAS PELA ACUSAÇÃO E DEFESA. NULIDADE SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO PREJUDICADA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. PRIMEIRO APELADO. MANTIDA A SUA ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO A TODOS OS CRIMES IMPUTADOS POR AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS DA AUTORIA. SEGUNDO APELADO. MANTIDA A SUA ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA TRIBUTÁRIA POR AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO E CONTUMÁCIA. PLEITO CONDENATÓRIO PELO DELITO DE LAVAGEM DE DINHEIRO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE VIGENTE À DATA DOS FATOS. AUSÊNCIA DE PROVAS DO DELITO ANTECEDENTE. CONDENAÇÃO QUANTO AO DELITO DO ARTIGO 1o, INCISO II, DA LEI No 8.137/1990. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. PRESENÇA DO DOLO GENÉRICO DE FRAUDAR A FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA. ALEGAÇÃO DE CRIME IMPOSSÍVEL. INDEFERIMENTO. EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS SEM ESCRITURAÇÃO EM LIVRO PRÓPRIO. RECONHECIDA A INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DECORRENTE DO GRAVE DANO À COLETIVIDADE. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO A TÍTULO DE REPARAÇÃO DE DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO. INVIABILIDADE. NÃO APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL EM TRAMITAÇÃO. BIS IN IDEM. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO O APELO DEFENSIVO E PARCIALMENTE PROVIDO O APELO MINISTERIAL.
1. Fica prejudicada a análise da preliminar de nulidade do feito por ausência do direito de produção de prova testemunhal, porquanto o colegiado já decidiu essa questão em reclamação criminal manejada pelo Ministério Público.
2. Rejeita-se a preliminar de nulidade por cerceamento de Defesa, em razão da preclusão, uma vez que a prova requerida na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal não se originou de circunstâncias ou fatos apurados na instrução da causa.
3. Demonstrado que a administração de grupo empresarial cabia exclusivamente a uma pessoa, que decidia as questões contábeis e fiscais, bem como sobre recolhimento ou não de tributos, não há como condenar o outro sócio que ingressou na sociedade posteriormente aos fatos apurados, devendo ser mantida a sua absolvição com base no artigo 386, caput, inciso IV, do Código de Processo Penal.
4. Deve ser mantida a absolvição dos acusados pelo delito de lavagem de dinheiro por inaplicabilidade da lei superveniente mais gravosa (n.o 12.683/2012), que alterou o rol taxativo de crimes anteriormente previsto na Lei n.o 9.613/1998, o qual, à época em que parte dos fatos imputados aos apelados supostamente foram perpetrados, não os abarcava. Ademais, os fatos praticados após julho de 2012 não constituem infração penal, uma vez que os valores supostamente usufruídos e sonegados decorreram de atividade comercial lícita, ante a não comprovação de fraude na constituição da empresa.
5. Mantém-se a absolvição do segundo apelante/apelado quanto ao delito do artigo 2o, inciso II, da Lei n.o 8.137/1990, praticado entre novembro de 2012 a maio de 2013, com fundamento na ausência de dolo específico e em razão da não contumácia do réu. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.
6. Inviável o pleito absolutório, pois o acervo probatório é farto em demonstrar que o segundo apelante/apelado, na administração de empresa comercial, realizou supressão de tributo devido aos cofres do Distrito Federal, ante a omissão de informações relativas às vendas de mercadorias realizadas em documento exigido pela lei fiscal (artigo 1o, caput, incisos II, da Lei n. 8.137/90).
7. Para a configuração do crime de sonegação fiscal, a jurisprudência dispensa a comprovação do dolo específico, contentando-se com o dolo genérico. Dessa forma, basta que o agente omita operações ou insira elementos inexatos em livros exigidos pela lei fiscal com a finalidade de suprimir ou reduzir tributo, não sendo necessário demonstrar o ânimo de se obter benefício indevido, ou seja, não é necessário provar um especial fim de agir.
8. Considerando que a supressão de valores devidos ao Distrito Federal superou R$ 5.000,000,00 (cinco milhões de reais), deve incidir a causa de aumento de pena descrita no artigo 12, inciso I, da Lei n.o 8.137/2009.
9. Inviável a fixação de valor mínimo a título de reparação do dano causado pela infração por falta de parâmetro, pela natureza do crime em comento e em razão do ajuizamento da respectiva execução fiscal.
10. Recursos conhecidos e preliminares rejeitadas. Apelo defensivo não provido. Apelo ministerial parcialmente provido para, mantida a absolvição dos réus quanto aos delitos do artigo 2o, caput, inciso II, da Lei n.o 8.137/90, e do artigo 1o, § 4o, ambos da Lei n.o 9.613/1.998; e a condenação de um dos réus nas sanções do artigo 1o, caput, inciso II, c/c o artigo 71, do Código Penal, aplicar a causa de aumento descrita no inciso I do artigo 12 da Lei n.o 8.137/90, na fração de 1/3 (um terço), de modo a aumentar a pena total aplicada de 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime aberto, mais 20 (vinte) dias-multa, para 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mais 21 (vinte e um) dias-multa, calculados à razão unitária mínima, alterar o regime para o inicial semiaberto, bem como afastar o benefício da substituição da pena corporal por restritivas de direitos.